Tribunal: TJBA
Processo: 8037083-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037083-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUAN VALDEMAR SOUZA FRAGA

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e improcedente o pedido reconvencional de revisão contratual e indenização.

2 - O recorrente, motorista por aplicativo, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a improcedência da ação de busca e apreensão e a procedência da reconvenção, para revisão de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Discute-se: (i) o direito à gratuidade de justiça; (ii) a validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro; (iii) a suposta abusividade dos juros, capitalização, tarifas de cadastro, registro, avaliação e do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A declaração de hipossuficiência, corroborada por comprovante de renda compatível e pela natureza do bem apreendido (veículo popular antigo), autoriza a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98),
com a consequente suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

5 - A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é válida, independentemente de recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

6 - A taxa de juros remuneratórios contratada é inferior à média de mercado, e a capitalização foi expressamente pactuada, inexistindo abusividade (Súmulas 382, 539 e 541 do STJ). Mora caracterizada.

7 - A Tarifa de Avaliação do Bem é válida (Tema 958/STJ), uma vez que o apelante não impugnou a efetiva prestação do serviço, insurgindo-se apenas contra a legalidade da cobrança em tese.

8 - As demais tarifas (cadastro e registro) e o seguro prestamista são válidos, pois contratados e correspondentes a serviços prestados ou colocados à disposição (Temas 958 e 972/STJ), não restando demonstrada onerosidade excessiva em relação à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 28, 382, 539, 541, 566, 958, 972 e 1.132; Súmula nº 13/TJBA.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8037083-90.2023.8.05.0001, em que figura como apelante RUAN VALDEMAR SOUZA FRAGA e como apelado BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça